Tribunal: TJES
Processo: 5003942-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003942-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: DIOGO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PROIBIÇÃO DE
RE
TIRADA IMEDIATA
DO VEÍCULO APREENDIDO
DA COMARCA ONDE TRAMITA A AÇÃO. RAZOABILIDADE.
ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar pleiteada, mas condicionou a remoção do veículo apreendido ao transcurso do prazo de cinco dias, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se é possível a remoção do bem apreendido da Comarca antes da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, considerando o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Decreto-Lei 911/69 dispõe que a propriedade e a posse plena do bem consolidam-
se
no patrimônio do credor fiduciário após cinco dias da execução da liminar, caso o devedor não efetue o pagamento da dívida.

4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência que considera prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O credor fiduciário somente pode remover o bem apreendido da Comarca após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, caso não haja pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto-Lei
n.
911/69, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento n. 5011738-95.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.03.2024.

STJ, REsp n. 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02-04-2019, DJe 04-04-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003942-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: DIOGO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Itaú Administradora de Consórcio
s
Ltda.
em face da
respeitável decisão
id 7836645,
proferi
d
a pelo ilustre Juiz
de
Direito

da
Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR” proposta por ela contra
Diogo Pereira dos Santos Junior
,
registrada sob o n. 5012145-11.2023.8.08.0030, que deferiu a liminar de busca e apreensão, mas não autorizou a retirada do bem apreendido da Comarca imediatamente após a apreensão.

Nas razões do recurso (id 7836642) alegou a agravante, em síntese, que: 1) é “importante ressaltar a imprescindibilidade da concessão do efeito ativo ao presente recurso, para o fim de possibilitar a retirada do bem da Comarca imediatamente após o cumprimento da medida liminar” (p. 6); 2) “pretende evitar é a deterioração do bem objeto do contrato” (p. 7); e 3) “Os 05 (cinco) dias originais podem durar semanas, meses e o bem deteriorando na Comarca da apreensão, sem o abrigo adequado” (p. 8).

Requereu
o provimento do recurso para “ser deferida a remoção do bem imediatamente após a apreensão nos termos do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, prevê que “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Assim,
embora não existindo previsão sobre o tema no mencionado Decreto-lei,
determinação
judicial no sentido de que
o
bem alienado fiduciariamente, após a sua apreensão,
não
seja
retirado,
antes do decurso do prazo de 5 (cinco) dias,

da Comarca onde a ação tramita não se afigura incorreta
.
Trago
a
lume respeitável precedente deste egrégio Tribunal de Justiça
que conforta o entendimento que estou a esposar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante. 2. É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (
A
gravo de instrumento n.
5011738-95.2023.8.08.0000;
ó
rgão
j
ulgador: Segunda Câmara Cível;
Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy;
d
ata: 22-03-2024).

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo” (REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
2-4-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 4-4-2019).

No caso, o que se constata é que o ilustre Juiz de Direito adotou entendimento consentâneo com a referida orientação uma vez que na decisão recorrida restou expresso que: “
3.
Cinco dias após executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado...”
e que “6.
Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa
antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão
...”.
Os destaques são de minha autoria.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.